Tribunal: TJPA
Processo: 0002683-69.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002683-69.2013.8.14.0040

APELANTE: GEDAN MONTAGENS E DESMONTAGENS, LOCACAO DE ANDAIMES EIRELI - EPP

APELADO: JOSE VIDAL ALMEIDA LEAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL. REGISTRO DO BEM EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

CASO EM TELA

A empresa GEDAN Montagens e Desmontagens, Locação de Andaimes EIRELI – EPP ajuizou ação de busca e apreensão contra José Vidal Almeida Leão, alegando que o requerido se apropriou indevidamente de caminhão anteriormente alugado. O juízo de origem extinguiu o feito por ilegitimidade ativa, decisão que foi inicialmente anulada por esta Corte, com determinação para emenda da petição inicial. A autora, contudo, não apresentou novos documentos, reiterando os já juntados, e o juízo voltou a extinguir o processo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na legitimidade ativa da autora para propor ação de busca e apreensão, diante da ausência de comprovação da propriedade do veículo objeto da demanda, registrado em nome de terceiro.

RAZÕES DE DECIDIR

O relator destacou que a autora descumpriu determinação judicial para emendar a petição inicial, não apresentando documentos idôneos que comprovassem a titularidade do bem. A consulta ao sistema RENAJUD confirmou que o veículo está registrado em nome de terceiro, inexistindo contrato com cláusula de alienação fiduciária ou outro instrumento que justificasse a medida extrema pleiteada. O recurso foi considerado genérico, sem enfrentamento dos fundamentos da sentença.

DISPOSITIVO

Conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade ativa da parte autora.

TESE FIXADA

Para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, é indispensável a comprovação da propriedade do bem por meio de documento hábil, sendo insuficiente o simples CRV desacompanhado de registro oficial ou contrato com cláusula de alienação fiduciária.

JURISPRUDÊNCIA CITADA

TJDFT – Acórdão 681112, 20120410073260APC
Relatora: Carmelita Brasil – 2ª Turma Cível – Julgado em 29/05/2013

TJDFT – Acórdão 122334, 19980110556115APC
Relator: Wellington Medeiros – 3ª Turma Cível – Julgado em 13/12/1999

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
GEDAN Montagens e Desmontagens, Locação de Andaimes LTDA – EPP
, nos autos do processo de origem nº
0002683-69.2013.8.14.0040
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas
, que
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
, nos termos do
art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
, ao reconhecer a
ilegitimidade ativa da parte autora
na ação de busca e apreensão ajuizada contra
José Vidal Almeida Leão
.

A empresa autora alegou que realizou a venda de um caminhão VW 8.15E Delivery, placa HDI-7000, ao Sr. Welder Lopes Lima, mas que o negócio foi desfeito por meio de distrato formal. Após a desistência da compra e venda, o veículo teria sido alugado ao requerido, que não efetuou os pagamentos pactuados, conforme termo de confissão de dívida anexado aos autos. A autora sustenta que foi vítima de estelionato, tendo o requerido se apropriado indevidamente do bem.

Inicialmente, o juízo de origem extinguiu o processo por ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que a autora não comprovou a propriedade do veículo. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, que foi julgado procedente pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob relatoria do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

No referido acórdão, restou expressamente consignado que o juízo de primeiro grau não observou o artigo 284 do CPC/1973 (correspondente ao art. 321 do CPC/2015), ao deixar de oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial para suprir a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, especialmente a comprovação da propriedade do bem. O acórdão determinou a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, com abertura de prazo de 15 dias para que a autora emendasse a inicial, sob pena de indeferimento.

Contudo, ao receber nova oportunidade, a parte autora limitou-se a reiterar que os documentos já acostados aos autos seriam suficientes para demonstrar sua legitimidade ativa, sem apresentar novos elementos ou realizar a emenda determinada. Em nova consulta ao sistema RENAJUD, o juízo constatou que o veículo estava registrado em nome de terceiro (CARVALHO E ALMEIDA POÇOS ARTESIANOS LTDA), reafirmando a ausência de comprovação da propriedade por parte da autora.

Diante do descumprimento da determinação contida no acórdão, o juízo de origem voltou a extinguir o feito, desta vez com base no artigo 485, VI, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, reiterando também a inadequação da via eleita, ao entender que a ação de busca e apreensão não seria o meio processual adequado para reaver bem cuja propriedade não foi demonstrada.

A autora interpôs nova apelação, sustentando que os documentos anteriormente juntados — como o CRV, boletim de ocorrência, confissão de dívida e distrato da venda — seriam suficientes para comprovar sua condição de proprietária e justificar a busca e apreensão do bem. Argumenta que houve fraude por parte do requerido, que se apropriou indevidamente do veículo após o término da locação.

Sem contrarrazões diante da não triangulação processual.

Distribuído o feito nesta Instância Revisora coube-me a relatoria, consoante registro no sistema.

É o suficiente a relatar.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.

IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se de Apelação Cível interposta por GEDAN Montagens e Desmontagens, Locação de Andaimes LTDA – EPP, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade ativa da parte autora.

Adianto que a pretensão recursal formulada pela pretensão autora não comporta provimento.

A controvérsia gira em torno da alegada propriedade de um caminhão VW 8.15E Delivery, placa HDI-7000, objeto da ação de busca e apreensão. A autora sustenta que, após distrato de venda com terceiro, teria alugado o veículo ao requerido, que não o devolveu ao final do contrato.

Importa destacar, desde logo, que este processo já foi objeto de julgamento anterior por esta Corte, por meio de acórdão da 2ª Turma de Direito Privado, de relatoria do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, que anulou a sentença originária e determinou que o juízo de primeiro grau abrisse prazo de 15 dias para que a parte autora emendasse a petição inicial, com o objetivo de comprovar sua condição de proprietária do bem, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Contudo, a parte autora não cumpriu a determinação judicial. Restringiu-se a reafirmar que os documentos já juntados seriam suficientes, sem apresentar qualquer elemento novo ou idôneo que comprovasse a titularidade do veículo. Tal conduta configura descumprimento direto de ordem judicial, o que, por si só, já justificaria o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito.

Além disso, a sentença recorrida está corretamente fundamentada na ilegitimidade ativa da autora. A consulta ao sistema RENAJUD revelou que o veículo está registrado em nome de terceiro (CARVALHO E ALMEIDA POÇOS ARTESIANOS LTDA), e não há nos autos qualquer documento hábil que comprove a propriedade do bem pela empresa autora. O Certificado de Registro de Veículo apresentado, ainda que assinado e com firma reconhecida, não possui força suficiente para elidir o registro oficial junto ao DETRAN.

Cumpre destacar a ilegitimidade ativa da parte autora, uma vez que não detém qualquer documento hábil a embasar a presente ação de busca e apreensão. Observa-se que a autora não possui contrato com cláusula de alienação fiduciária, tampouco qualquer outro instrumento que comprove a sua titularidade ou direito de posse sobre o veículo objeto da demanda. O simples Certificado de Registro de Veículo (CRV), por si só, não confere legitimidade para exigir judicialmente a apreensão do bem, uma vez que não comprova inadimplemento ou relação contratual que justifique a medida extrema pleiteada.

A propósito, no que se refere à indispensável higidez do título ou contrato no qual se ampara a ação de busca e apreensão, segue entendimento das cortes superiores:

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. Em sede de ação de busca e apreensão, a constatação de que o veículo se encontra registrado em nome de terceiro representa óbice ao prosseguimento do feito, sendo dever da instituição financeira zelar pela formalização da transferência de propriedade do veículo objeto da alienação fiduciária.

(Acórdão 681112, 20120410073260APC, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2013, publicado no DJe: 04/06/2013.)

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E DEPÓSITO - ILEGITIMIDADE ATIVA. Se a autora não comprova haver entabulado contrato ou ser cessionária dos direitos oriundos deste, é parte ilegítima para figurar no pólo ativo da ação de busca e apreensão proposta contra o adquirente do bem objeto do acordo. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 122334, 19980110556115APC, Relator(a): WELLINGTON MEDEIROS, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/1999, publicado no DJe: 01/03/2000.)

Ademais, a Apelação interposta pela autora não enfrenta os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir os mesmos argumentos da petição inicial, sem apresentar qualquer prova nova ou enfrentamento jurídico específico. Trata-se de recurso genérico, que não se presta a infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Ressalte-se, ainda, que o processo tramita há mais de uma década, sem solução efetiva, e a ausência de diligência mínima por parte da autora contribui para o congestionamento da máquina judiciária, em prejuízo da razoável duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.

Assim, acertada a sentença do Juízo a quo ao extinguir a ação sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade ativa da parte autora, diante da ausência de documentação idônea e suficiente que demonstrasse, de forma inequívoca, a sua condição de proprietária do veículo objeto da demanda.

V-

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo
in totum
a decisão do Juízo
a quo
, nos termos da fundamentação, porquanto indispensável a juntada do contrato firmada entre as partes, de forma a possibilitar a análise do pedido liminar na ação de origem.

Em atenção ao disposto no art. 6º do CPC, assevero que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à valoração do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão. Por conseguinte, o juiz também não se obriga a ater-se aos fundamentos indicados no recurso e tampouco a responder um a um os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

À Secretaria para as providências.

P.R.I.C.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Belém-PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/10/2025